Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702155-23.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA EMBARGADO: DIEGO SOCRATES MROZINSKI, MERCIA CRISTINA SIMOES GONCALVES, SERGIO AUGUSTO MROGINSKI, ANDREA BARBI CHAVES MROGINSKI DESPACHO Intime-se a parte embargada executada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pela parte exequente, requerendo acolhimento com efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator